Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-93.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000354-93.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEIVISON DIVINO DE ARAUJO - CPF: 993.805.601-68 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000354-93.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência MTPREV e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Deivison Divino de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO DE
“FDE.SECRET. ESC/PEB”. F
UNÇÃO DE CONFIANÇA. VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 266/2006, ART. 15, §§ 1º E 2º). RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. A Lei Complementar Estadual nº 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências, em seu art. 15, §§ 1º e 2º, são nos seguintes termos:

Art. 15 O servidor titular de cargo efetivo, o militar e o empregado público da Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações, nomeado em cargo em comissão ou designado em função de confiança poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou da função de confiança, ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

§ 1º
Por se constituírem vantagens transitórias, os percentuais de cargos em comissão serão devidos apenas enquanto permanecerem as condições que, de fato, lhe dão suporte e fundamento
. GRIFEI

§ 2º Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria.
GRIFEI

3. Assim, resta evidente que não são devidos descontos previdenciários, sobre a remuneração da FUNÇÃO CONFIANÇA, denominada de “FDE.SECRET. ESC/PEB”, por se tratar de vantagem transitória e que não irá incorporar aos proventos
de aposentadoria do servidor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre o valor descrito nos itens “SECRETARIO ESCOLAR/FDE”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% (onze porcento) sobre a verba contida nos itens “SECRETARIO ESCOLAR/FDE” por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado”.

5. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIALPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:1)Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre Função de Confiança de Secretário de Escolar/FDE.2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, nos meses03/2013 até 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 03/2017, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E; e acrescida de juros de 1% (um porcento) ao mês (art. 161, par. 1º, do CTN), tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810), e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator